Tribunal: TJPA
Processo: 0802541-05.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802541-05.2023.8.14.0065

APELANTE: JOAS ABREU VALADARES, EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802541-05.2023.814.0065

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTES: JOAS ABREU VALADARES E EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS KUHLMANN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, INCISO II e VII DO CÓDIGO PENAL).

DO CONCURSO FORMAL PERFEITO
. TESE REJEITADA
.
Restou comprovado nos autos que os réus mediante uma única ação, praticada num mesmo contexto fático, subtraíram os bens pertencentes às vítimas DOUGLAS CÉSAR MARIANO e RENATO DOS SANTOS MORAES, sendo certo que os acusados tinham ciência que estavam atingindo diferentes patrimônios. Logo é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 70 do CPB, última parte.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
TESE REJEITADA.

IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar o quantum redutor da atenuante da menoridade relativa e Confissão.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,

de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0802541-05.2023.814.0065

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA-PA

APELANTES: JOAS ABREU VALADARES E EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: JÚLIO LUIZ DE MEDEIROS KUHLMANN

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOAS ABREU VALADARES E EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Comarca de Xinguara-PA, que o condenou às penas respectivas de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, além do pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, e
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

e multa de 40 (quarenta) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.18691658) que no dia
11 de julho de 2023, em Xinguara– PA,
JOÁS ABREU VALADARES
e
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
, em concursos de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, com emprego de arma branca, uma motocicleta (Honda Titan, cor vermelha, placa JVM9786) e o aparelho celular (Iphone 13 Mini) do ofendido Douglas César Mariano, bem como o aparelho celular (Samsung S20) da vítima Renato dos Santos Moraes
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos II e VII, Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
28 de julho de 2023 (id.
18691663);

A citação do réu (id.18691669; 18691671) e Resposta à acusação (id. 18691673);

Certidão de antecedentes criminais EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA SOARES (id.18691692)

Certidão de antecedentes criminais JOAS ABREU VALADARES (id.18691693)

Termo de Audiência. (id.18691694)

Mídias de audiência (ids.18691699 à 18691695);

A
sentença fora prolatada em 27/02/2024 (id.
18691703), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
JOÁS ABREU VALADARES
e
EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES
,
os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II e VII, do CPB
.

Em
razões recursais (id.
18691710)
,
a defesa do apelante pugnou:

1) Reconhecimento do concurso formal perfeito, com a consequente revisão da dosimetria da pena; 2) Superação do entendimento firmado na Súmula 231 do STJ, permitindo a redução da pena abaixo do mínimo legal e 3) Direito de Recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões (id.
18691718), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 18729407), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
imp
rovimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por JOAS ABREU VALADARES E EDMITRY SANTTIARGO DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Xinguara-PA, que o condenou às penas respectivas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e multa de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote do concurso formal imperfeito aplicado na dosimetria da pena, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam um claro exemplo de concurso formal perfeito. Os apelantes, em uma única ação, subtraíram bens de duas vítimas, não havendo qualquer evidência de desígnios autônomos entre os atos. Esta única conduta, que resultou em mais de um delito, deve ser sancionada sob a égide do art. 70, caput, do Código Penal, o qual preconiza que a pena seja aumentada somente na menor fração prevista em lei, considerando-se a identidade de propósitos

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

"Ocorre o concurso formal (ou ideal) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

Vale lembrar, também nesse passo, que os termos ou omissão mencionados pelo Código Penal devem ser tomados no sentido de conduta, fazendo com que somente ocorra concurso formal quando haja uma só conduta.

Difere, portanto, o concurso formal do concurso material pela unidade de conduta." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 184).

(...)

Diversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal ou ideal de crimes aperfeiçoar-se-á com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos (crimes), sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

Concurso formal perfeito e imperfeito: Perfeito, ou próprio, é a espécie de concurso formal em que o agente realiza a conduta típica, que produz dois ou mais resultados, sem atuar com desígnios autônomos. Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime. É fácil concluir, portanto, que o concurso formal perfeito ou próprio ocorre entre os crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. Imperfeito, ou impróprio, é a modalidade de concurso formal que se verifica quando a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes derivam de desígnios autônomos. Existem, portanto, dois crimes dolosos.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

(...) quando o agente tem autonomia de desígnios em relação aos resultados, ou seja, age de forma dolosa querendo provocar dois ou mais resultados (concurso formal impróprio ou imperfeito), as penas serão somadas." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314).

O concurso formal impróprio ou imperfeito se dá quando o agente, mesmo que por uma única conduta, já tinha a intenção e o dolo de produzir os diversos resultados. Neste caso, há pluralidade de desígnios, uma vez que a vontade do agente, mesmo que em uma única conduta, foi conscientemente orientada a fins diversos.

Vejamos a redação do artigo 70 do Código Penal:

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

O julgador aplicou a regra do concurso formal porque há pluralidade de patrimônios atingidos.

É certo concluir que o reconhecimento do concurso formal, nesta hipótese concreta, exigiria a caracterização de ofensas a patrimônios distintos a partir da vontade e consciência dos autores para tanto.

Diante dos fatos narrados na denúncia, restando comprovados durante a instrução processual, que os apelantes praticaram o crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma branca contra as vítimas DOUGLAS CÉSAR MARIANO E RENATO DOS SANTOS MORAES com desígnios autônomos, subtraindo da primeira uma motocicleta e seu aparelho celular IPHONE - 13 MINI, e da segunda, um aparelho celular – SAMSUNG S20.

Coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça (id.18729407-pág.3)

In casu, os réus, em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, praticaram subtrações às vítimas distintas. Portanto, resta claro que só apelantes, impulsionados por desígnios autônomos, perpetraram uma única ação que se desdobrou em mais de um delito da mesma natureza, tipo penal, incidindo no concurso de crime formal imperfeito, segundo regra do art. 70, 2ª parte, do CPB.

Assim, inviável o reconhecimento do concurso formal perfeito ou próprio, porquanto a ação criminosa foi dirigida finalisticamente à produção dos resultados.

Portanto, não há se falar na espécie em aplicação da pena pelo sistema da exasperação e, sim, do cúmulo material.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E PATRIMÔNIOS DIVERSOS - MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL - DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA - CABIMENTO - DESPROPORCIONALIDADE COM O QUANTUM DA PENA CORPORAL FIXADA. - Na espécie restou configurado o concurso formal de crimes, uma vez que ficou comprovado nos autos que os acusados, mediante uma única ac¿a~o praticada no mesmo contexto fático, subtraíram quantia em dinheiro pertencente à farmácia e um relógio de pulso de propriedade do funcionário do estabelecimento comercial, sendo certo que os acusados tinham ciência que estavam atingindo diferentes patrimônios. Logo, é de rigor a aplicação da regra prevista no art. 70 do CP - De acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de dias-multa deve obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do CP e deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico, nos termos do art. 68 do CP. ( REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019). V.V.P. PENA DE MULTA - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. NOS termos do disposto no art. 72 do CP, as penas de multa devem ser somadas, diante da aplicação do concurso formal entre os crimes.

(TJ-MG - APR: 00448781720218130105 Governador Valadares, Relator: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 19/04/2022, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2022)

DO DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ

A Defesa requer o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicado o quantum redutor, para que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal.

Considerando que as penas-bases aos apelantes foram fixadas no seu mínimo legal, não merece acolhimento o referido pleito.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Nossa Egrégia Corte neste sentido também já se manifestou, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº 0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos da previsão disposta no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Desse modo, permanece o entendimento da Súmula 231 do STJ.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES JOÁS ABREU VALADARES E EDMITRY SANTIAGO DA SILVA SOARES.

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, de maio de 2024.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024